Tribunal: TJDFT
Processo: 0725286-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725286-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27910937), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA DE FÁTIMA AMARAL DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0703758-85.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela para o fornecimento do medicamento EVEROLIMUS na dose de 10mg ao dia, nos termos abaixo (ID 98246004): Trata-se de ação de obrigação de fornecer medicação registrada na ANVISA e não padronizada pelo SUS. Reporto-me à Decisão ID 96649964, que determinou o retorno dos autos ao NATJUS. Em réplica, ID 95950248, a parte autora reiterou o pedido inicial. Em Nota Técnica Complementar o NATJUS manteve a conclusão de justificada com ressalvas, ID 95546554. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela de urgência, ID 98127495. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Decisão ID 96649664 postergou a análise do pedido liminar para depois da elaboração da Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT. Nas Notas Técnicas, IDs 95546554 e 980000027, considerou-se a demanda como justificada com ressalvas. O Ministério Público oficiou pela concessão da tutela de urgência, ID 98127495. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Na Nota Técnica inicial, o NATJUS consignou: "Considerando que a paciente em questão tem o diagnóstico de neoplasia maligna neuroendócrina, conforme relatórios médicos emitidos pelos Dr. Augusto Portieri e Dra. Adriana Castelo Castro de Moura; Considerando a falta de informações quanto ao sítio de origem da neoplasia, possibilidade de ressecção cirúrgica ou sintomatologia presente; Considerando que a paciente em questão tem 64 anos, boa performance funcional, e é independente para atividades de vida diária; Considerando que a paciente fez tratamento com análogo de somatostatina por longa duração, porém evoluiu com progressão da doença; Considerando que além do tratamento sistêmico com everolimo, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica sugerem como opções, a citorredução cirúrgica (nos tumores funcionantes e controle inadequado com outras terapias), terapia ablativa com embolização (irressecável e sintomáticos ou em assintomáticos em progressão), ablação com radiofrequência (sintomáticos em progressão), radioembolização (como resgate da doença progressiva com boa reserva hepática, sem sucesso com terapias prévias) e transplante hepático (casos selecionados); Considerando que há estudos científicos de fase III que mostram que o everolimo, isolado ou conjuntamente a análogo de somatostatina, pode aumentar significativamente a sobrevida livre de progressão, com perfil de toxicidade tolerável; Considerando o posicionamento do NICE e do CADTH, que recomendam o uso do everolimo como opção para o tratamento de tumores neuroendócrinos (TNEs) metastáticos ou irressecáveis em paciente com boa performance funcional, até a progressão da doença ou toxicidade limitante; Considerando que o tratamento com o everolimus não tem caráter curativo; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois há indicação do uso do everolimo em pacientes portadores de tumor neuroendócrino de origem no estômago e intestino, pulmão ou pâncreas, com progressão após tratamento com análogos de somatostatina, sugerindo que o tratamento pode levar a aumento de sobrevida livre de progressão da doença (11 meses em relação a 3 meses, no grupo controle) e que, apesar de o tratamento não ter sido avaliado pela CONITEC e agências internacionais, como NICE e CADTH, há recomendação, condicionado a redução de preço pelo fabricante ou até a perda de efeito/surgimento de toxicidade, com seguimento rígido. Entretanto, a literatura sugere também que há opções de tratamento não medicamentoso, tais como quimioembolização, radioembolização ou ablação com radiofrequência, passíveis de serem realizados no SUS, mas não há como definir se a paciente em questão é elegível a tais tratamentos, visto que não há informações suficientes nos relatórios médicos." Após relatório médico complementar, ID 96636665, o NATJUS ponderou: "A literatura médica respalda a indicação do uso do everolimo em pacientes portadores de tumor neuroendócrino de origem no estômago e intestino, pulmão ou pâncreas, com progressão após tratamento com análogos de somatostatina, sugerindo que o tratamento pode levar a aumento de sobrevida livre de progressão da doença, porém a maior parte dos estudos foram para tumores não funcionais, caso diferente do da autora; O tratamento proposto não foi avaliado pela CONITEC; As agências internacionais, como NICE e CADTH, recomendam o uso de everolimo condicionado à redução de preço pelo fabricante ou até à perda de efeito/surgimento de toxicidade, com seguimento rígido; Diante do novo relatório, percebe-se que as opções de tratamento não medicamentoso, tais como quimioembolização, radioembolização ou ablação com radiofrequência, mesmo que passíveis de serem realizados no SUS, não são elegíveis diante do quadro clínico apresentado de implantes hepáticos múltiplos, sendo preferível o tratamento sistêmico; No caso da autora, por se tratar de tumor funcionante, a literatura médica respalda o tratamento com everolimo associada ao análogo de somatostatina, o que não foi mencionado em relatório sobre a manutenção do tratamento associado no caso em tela. Diante dos argumentos expostos acima, este NATJUS mantém a conclusão da demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois é necessária a manutenção dos análogos de somatostatina associada ao everolimo nos casos dos tumores funcionantes, como o da autora, não sendo indicada apenas a substituição do medicamento. Além disso, caso haja a manutenção do tratamento com análogos de somatostatina e o medicamento seja fornecido, seria importante um seguimento rígido quanto à reavaliação da resposta ao tratamento, conforme protocolizado pelas agências NICE/CADTH, pela equipe assistente e por este NATJUS, em intervalos regulares, a cada seis meses por exemplo." Da análise preliminar dos autos, entendo que não restou bem caracterizado o requisito de imprescindibilidade do tratamento, porquanto, conforme ressaltado pelo NATJUS além do caráter paliativo, "a literatura médica respalda a indicação do uso do everolimo em pacientes portadores de tumor neuroendócrino de origem no estômago e intestino, pulmão ou pâncreas, com progressão após tratamento com análogos de somatostatina, sugerindo que o tratamento pode levar a aumento de sobrevida livre de progressão da doença, porém a maior parte dos estudos foram para tumores não funcionais, caso diferente do da autora." O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Não por outro motivo, em vários países do mundo, as agências internacionais condicionam a recomendação do custeio desta tecnologia em seus sistemas de saúde, à redução de preço, a fim de atingir uma relação custo-efetividade aceitável. 1 _ Assim, (I) ante a inexistência de tratamento curativo, (II) o alto custo do medicamento, (III) a sobrecarga do sistema de saúde pública, (IV) a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo em detrimento de situações pessoais; (V) o item 9 da Nota Técnica ID 95546554, que informou não haver como se falar em urgência ou emergência, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Concedo à parte autora o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência dos esclarecimentos requeridos ao NATJUS, para juntar novo relatório do seu médico assistente, abordando as questões apontadas no parecer técnico. 2.1 _ No mesmo prazo, caso queira, poderá anexar aos autos novas informações e esclarecimentos do seu médico assistente, acompanhados do currículo do profissional, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julgue necessários. 2 _ Anexados novos documentos ou decorrido o prazo fixado no item 2, intime-se o Distrito Federal para ciência e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 4 _ Na sequência, intime-se o Ministério Público para parecer final, no prazo de 05 (cinco) dias. 5 _ Por fim, retornem os autos conclusos para julgamento, observadas a ordem cronológica e eventuais preferências legais. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) encontra-se tratando um tumor neurodócrino metástico para fígado com recente progressão da doença, com risco de morte; (ii) o fármaco EVEROLIMUS NA DOSE DE 10 MG, encontra-se nos cadastros da ANVISA, conforme registro no site n° 1006810650015; (iii) apresenta quadro clínico delicado, necessitando realizar tratamento com EVEROLIMUS, como descrito no relatório médico de lavra da Dr. Augusto Portieri (CRM/DF 15077), especialista em oncologia clínica; (iv) existe outro relatório médico confeccionado pela Dra. Adriana Castelo Castro de Moura (CRM/DF 15661), apresentando o quadro clinico geral da paciente; (iv) Os laudos cuidadosamente confeccionados pelos médicos supra, destacam, ainda, as razões que impossibilitam o tratamento de seu caso especifico com o tratamento ofertado como padrão pelo SUS; (v) No relatório confeccionado pela Dra. Adriana Castelo Castro de Moura (CRM/DF 15661), também é relatada a imprescindibilidade do tratamento com o medicamento EVEROLIMUS; (v) resta comprovado tanto a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado quanto a impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS. Requer a tutela antecipatória recursal determinar ao Agravado que forneça à Agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias (enquanto perdurar a indicação médica), o medicamento EVEROLIMUS NA DOSE DE 10 MG AO DIA. Entende que a probabilidade do direito está demonstrada disposições constitucionais e legais que afirmam a responsabilidade do Agravado em prover a assistência farmacêutica que a parte agravante necessita. Aduz como risco de dano grave e irreparável (i) a urgência do caso e (ii) os riscos de agravamento de seu quadro clínico, decorrentes da demora no atendimento da parte. Sem preparo, em face da gratuidade conferida na origem (ID 94370132). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E DE URGÊNCIA Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento (ID 27910937), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA DE FÁTIMA AMARAL DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0703758-85.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela para o fornecimento do medicamento EVEROLIMUS na dose de 10mg ao dia, nos termos abaixo (ID 98246004). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela para o fornecimento do medicamento EVEROLIMUS na dose de 10mg ao dia, trazendo como pano de fundo discussão sobre a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde que envolvem alocação de recursos orçamentários e fornecimento de tratamento e medicamento. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos artigos 294 e seguintes do CPC. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. Além disso, a antecipação da tutela recursal deve ser concedida quando presentes no caso concreto elementos que enunciem a verossimilhança do direito invocado, em face de sua plausibilidade, acrescida ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como formas peculiares das tutelas trazidas pelo artigo 300 do CPC, já que, de fato, torna-se urgente antecipar o objeto ou parte dele. Em uma análise preliminar, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do acesso direto os autos na origem e do (iii) conteúdo da decisão agravada, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter antecipatório, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, muito embora exista nos autos, na origem, amplo rol documental, acrescido da afirmação da Agravante sobre a imprescindibilidade do tratamento, um dos requisitos elencados no Tema 106 do STJ, a Agravante não demonstrou a probabilidade do direito, ao menos por agora, tendo em vista que tal requisito (probabilidade do direito), no caso concreto, está associado a se provar, de maneira unívoca, que o fármaco é imprescindível, ou seja, não podendo ser substituído por outra via. Tal questão, ao contrário do que afirma a Agravante, é controvertida, uma vez que as notas técnicas do NATJUS (IDs 95546554 e 980000027, como lembrado pelo juízo monocrático, apontam ressalvas, dentre as quais: as opções de tratamento sistêmico com everolimo, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica sugerem como opções, a citorredução cirúrgica (nos tumores funcionantes e controle inadequado com outras terapias), terapia ablativa com embolização (irressecável e sintomáticos ou em assintomáticos em progressão), ablação com radiofrequência (sintomáticos em progressão), radioembolização (como resgate da doença progressiva com boa reserva hepática, sem sucesso com terapias prévias) e transplante hepático (casos selecionados), o que levanta discussão, ao menos nessa esfera de cognição sumária, sobre a imprescindibilidade do tratamento. Quanto ao perigo de dano, a despeito da gravidade da patologia, não se tem, no presente momento, panorama próximo de risco de óbito. Nesse sentido, tanto a nota técnica do NATJUS informa que a Agravante “a paciente em questão tem 64 anos, boa performance funcional, e é independente para atividades de vida diária”, quanto um laudo médico, juntado na origem no ID 94360940, consigna que “a paciente não tem sintomas da doença e está clinicamente muito bem, motivo pelo qual julgo que deva ter benefício em receber novo protocolo de tratamento”. Assim, à míngua de maiores elementos, não subsiste temeridade quanto a evento danoso à saúde da Agravante. Trata-se de medida satisfativa, antecipatória da pretensão e que, para tanto, demanda a demonstração, de plano e pronto, o que não entendo ser hipótese dos autos, dada a controvérsia envolvendo a imprescindibilidade do tratamento, à luz dos requisitos trazidos pelo Tema 106. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito, sendo a análise estritamente atinente ao pedido de antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, do CPC) formulado no presente recurso. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos para elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2021 22:10:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador